Tribunal: TJDFT
Processo: 0024609-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0024609-29.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), EMBARGADO: GUIBERGUE PAULINO DE SOUZA LIMA, WESLLEY DA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) em face do GUIBERGUE PAULINO DE SOUZA LIMA e WESLLEY DA SILVA DE SOUZA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Embargante, conheceu o recurso e não deu-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021 16:18:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador